Tribunal: TJDFT
Processo: 0703327-50.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0703327-50.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS ALBERTO VIEIRA CABRAL RECORRIDO: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO O recurso interposto por CARLOS ALBERTO VIEIRA CABRAL não merece ser conhecido porque ausente pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Senão, vejamos. A intimação da sentença ocorreu no dia 23.06.2022, de modo que o prazo que se iniciou no dia 24.06.2022 findou no dia 07.07.2022. Como o recurso somente foi interposto no dia 08.07.2022, em afronta ao art. 42 da Lei n. 9.099/95, o seu não conhecimento é medida que se impõe. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto por CARLOS ALBERTO VIEIRA CABRAL com fulcro no art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 11, inciso V, e art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.